Tribunal: TJDFT
Processo: 0012394-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apelante pede o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos inaugurais. Invoca os postulados da dignidade da pessoa humana na tentativa de manter o contrato, diz que a culpa no atraso da entrega do imóvel foi por culpa de terceiros.

2. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao regramento do direito consumerista.

3. As alegações da recorrente no sentido de que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa de terceiros, como CEB e CAESB, não restaram provadas, sendo, nada mais que o argumento da recorrente no sentido de responsabilizar terceiros por ato que cabia exclusivamente a ela. Sustenta também a ocorrência de caso fortuito, como justificante pelo atraso na entrega do imóvel, porém, sem nenhuma prova a esse respeito.

4. Não se mostra adequada in casu a manutenção da cláusula que prevê multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato em razão de eventual distrato contratual injustificado. Devendo ser reduzida ao patamar de 10% sobre os valores efetivamente pagos.

5. Recurso parcialmente provido